Tribunal: TJPA
Processo: 0804685-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804685-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO BRAGA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0804685-21.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO BRAGA MOURA
(ADVOGADO

MAURICIO VILAÇA MOURA – OAB/PR Nº 96.778; BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES – OAB/PA Nº 9024-E)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada quando constatado que estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória.

1.1.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que previsto contratualmente, observadas as normas reguladoras e não seja aplicado de forma desarrazoada, onerando excessivamente o consumidor.

1.2.
No caso, embora haja previsão contratual e observância das normas reguladoras, o percentual de 92,92% aplicado à última faixa etária mostra-se desarrazoado e aleatório, sem base atuarial idônea, onerando excessivamente o consumidor, caracterizando abusividade, conforme entendimento deste Tribunal.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804685-21.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO BRAGA MOURA
(ADVOGADO

MAURICIO VILAÇA MOURA – OAB/PR Nº 96.778; BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES – OAB/PA Nº 9024-E)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação Revisional Plano de Saúde e Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar
, ajuizada por FERNANDO ROBERTO BRAGA MOURA (processo nº 0822877- 69.2021.8.14.0301) – deferiu a tutela de urgência, a fim de:

“determinar à requerida que mantenha o contrato de prestação de serviços firmado com o autor e suspenda o reajuste à última faixa etária, mantendo o valor mensal de R$ 932,30 (novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) até o julgamento do mérito, devendo cancelar o boleto referente a 04/2021 com vencimento em 10.04.2021 e disponibilizar no site no prazo de 24 (vinte e quatro) horas novo boleto com vencimento em 10 de maio do corrente como o valor de R$932,30 (novecentos e trinta dois reais e trinta centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de do valor da causa, a ser revertido em favor do autor”.

Em suas razões recursais, a parte agravante, sustenta, em síntese, que a demanda carece de fundamento jurídico, detalhando que o contrato de saúde denominado UNIMAX ENFERMARIA - INDIVIDUAL, com início de vigência em 10/11/2011, sofreu reajustes anuais conforme a ANS e que o reajuste de mudança de faixa etária de 59 anos foi de 92,92%, conforme previsto em contrato e autorizado pela ANS.

Argumenta que a recomposição dos efeitos da suspensão dos reajustes, definidos pela ANS, foi diluída em 12 parcelas iguais e sucessivas, e que não há irregularidade na aplicação do reajuste por mudança de faixa etária e variação anual de custos, uma vez que todos os reajustes aplicados estão em consonância com a legislação que regulamenta o setor de saúde suplementar.

Destaca que a decisão recorrida está em dissonância com o entendimento do STJ, que já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde, desde que cumpridos certos requisitos, todos observados no presente caso.

Ao final, postula:

“A) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a decisão recorrida, por determinar a suspensão integral da incidência da cobrança do reajuste por mudança de faixa etária prestação devida pela recorrida, sem que haja fundamento para tanto, vem causando prejuízo à Recorrente; B) Seja a recorrida intimada para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo Legal; C) Seja dado total provimento ao presente Agravo, para revogar a decisão de 1º grau que concedeu a tutela de urgência em favor da Agravada, em razão da comprovada dissonância entre a decisão guerreada e o que dispõe a Lei 9.656/1998. D) Subsidiariamente, caso esse Órgão Julgador entenda pela abusividade do percentual de reajuste aplicado ao contrato da Agravada, o que se admite apenas ao princípio da eventualidade, pugna-se a esse Juízo que determine o mesmo percentual utilizado e reconhecido como legal no julgamento do Resp 1568244/RJ, qual seja, 88%, nos termos da fundamentação acima posta”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada e o consequente envio ao parecer do
custos iuris
.

Apresentadas as contrarrazões, sendo postulado o conhecimento e desprovimento do recurso.

Na sequência, interposto Agravo Interno pela operadora do plano de saúde, postulando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais.

Por último, o Ministério Público deixou de emitir manifestação, entendendo não ser necessária a sua atuação no caso dos autos.

É o essencial relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0804685-21.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO BRAGA MOURA
(ADVOGADO

MAURICIO VILAÇA MOURA – OAB/PR Nº 96.778; BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES – OAB/PA Nº 9024-E)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

De início, cumpre ressaltar que o
Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Cinge-se a
controvérsia recursal
a
respeito do cabimento do acréscimo do valor de plano de saúde, experimentado pelo consumidor que atinge a última faixa etária, correspondente a idade de 59 anos.

Pois bem.

Na

linha do atual entendimento

desta 2ª Turma de Direito Privado (
v.g.
APL. Nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Órgão Julgador: ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 21.06.2024),
não vislumbro ilegalidade flagrante, apta a justificar,
neste momento processual e nesta via eleita
, a reforma da decisão interlocutória de 1º grau que deferiu a tutela provisória para suspender o reajuste por faixa etária referente a última faixa etária (59 anos) até o julgamento final do processo.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
I)
haja previsão contratual
; II)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e
III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso, a despeito de se encontrar preenchido os requisitos I e II citados,
entendo que o percentual de 92,92% se mostra desarrazoado e aleatório, em desacordo o terceiro requisito estabelecido pelo STJ no Tema 952, uma vez que fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vésperas de ser considerado idoso
.

Com relação a razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Por oportuno, reproduzo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

“Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.

É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos”
.
(grifei).

Destarte,
deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, como dito linhas atrás, em sede de juízo de cognição sumária, entendeu abusivo o reajuste de 92,92%, suspendendo-o até o julgamento meritório do feito
.

Para finalizar, pelos memos fundamentos expostos acima, revela-se, de igual modo, descabido o pedido subsidiário de redução para 88%, devendo ser apurado o valor de aumento adequado pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada em todos

os seus termos, julgando, por fim, prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/07/2024